Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DADO À CAUSA. RECURSO REPETITIVO. FIXAÇÃO DA VERBA CONFORME ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, inc. II, DO CPC.
1. À luz do princípio da dialeticidade, cumpre à recorrente indicar as razões da sua insurgência contra a decisão de que pretende a anulação ou reforma, contrastando-as com o que restou nela consignado. No caso em tela, o apelante reitera as razões expostas na inicial, e se omite quanto ao fundamento prejudicial de julgamento de mérito, qual seja, a incidência da prescrição quinquenal do Decreto n. 20.910/32 sobre o ato nulo. Recuso não conhecido.
2. O Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa forem elevados, sendo obrigatória, na hipótese, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Apelação do autor não conhecida. Apelação do réu conhecida e provida.